Tribunal: TJES
Processo: 5020456-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020456-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO GOMES VIEIRA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020456-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GERALDO GOMES VIEIRA e HELIA MARIA GOMES VIEIRA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou parcialmente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias dos executados. Os agravantes sustentam que os montantes constritos, inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis, ainda que depositados em conta-corrente, por possuírem natureza alimentar e serem indispensáveis à subsistência de pessoas idosas. Requerem o desbloqueio integral das quantias mantidas sob constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta-corrente gozam automaticamente da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se os agravantes comprovaram que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial ou possuem natureza alimentar impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação restritiva e finalística ao art. 833, X, do CPC, exigindo, para extensão da proteção a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, prova concreta de que os recursos constituem reserva patrimonial destinada à proteção do mínimo existencial.

O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos ativos financeiros bloqueados recai sobre a parte executada, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

O Juízo de origem liberou os valores comprovadamente alimentares, correspondentes aos proventos de aposentadoria creditados no mês da constrição, bem como os valores mantidos em conta-poupança.

O montante remanescente bloqueado, caracterizado como sobra acumulada de meses anteriores em conta-corrente, não foi acompanhado de prova robusta de imprescindibilidade para a subsistência básica ou de destinação à formação de reserva protetiva.

A ausência de prova suficiente quanto à natureza alimentar ou à finalidade de proteção existencial dos valores bloqueados impede a aplicação extensiva da proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao executado comprovar a natureza alimentar ou a destinação protetiva dos valores bloqueados para afastar a constrição judicial.

Sobras salariais acumuladas em conta-corrente, desacompanhadas de demonstração de finalidade protetiva, não gozam de impenhorabilidade automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X e § 2º, e 854, § 3º, I; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJES, AI nº 5013281-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09.12.2024; TJSP, AI nº 2137068-84.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 17.06.2025; TJPR, AI nº 0030625-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 13.09.2024; TJMG, AI nº 0389665-43.2025.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020456-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GERALDO GOMES VIEIRA e HELIA MARIA GOMES VIEIRA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ GERALDO GOMES VIEIRA
e
HELIA MARIA GOMES VIEIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000122-74.2017.8.08.0048, rejeitou parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias dos executados.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a manifesta impenhorabilidade dos valores remanescentes que foram mantidos sob constrição judicial, os quais perfazem o total de R$ 25.542,75 (sendo R$ 21.926,23 de José Geraldo e R$ 3.616,52 de Helia Maria). Argumentam que tais montantes são inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, atraindo a proteção absoluta prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, independentemente de estarem depositados em conta-corrente ou caderneta de poupança.

Ressaltam a impenhorabilidade por se tratarem de verbas de natureza alimentar, essenciais para a subsistência digna dos recorrentes, que contam com 71 e 70 anos de idade, respectivamente. Aduzem que o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que os valores seriam "sobras salariais acumuladas" puniria o devedor prudente e comprometeria o mínimo existencial da pessoa idosa. Por fim, pontuam que os valores bloqueados são irrisórios frente ao débito executado de R$ 3.656.677,85, não servindo para garantir a execução.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores pela parte agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o imediato desbloqueio das quantias.

Em análise inicial (ID 17352905), prolatei decisão apreciando o pedido de urgência, oportunidade em que indeferi o pleito.

Devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (ID 17746346), pugnando pelo desprovimento do recurso para manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia central gravita em torno da penhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias de titularidade dos Agravantes que, segundo a decisão recorrida, constituem sobras salariais acumuladas ou montantes sem origem alimentar comprovada.

Embora os recorrentes invoquem a proteção do art. 833, X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos independentemente de sua localização, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça impõe uma interpretação restritiva e finalística da norma.

Segundo esse entendimento, a impenhorabilidade do patamar de 40 salários-mínimos somente é automática para valores depositados em caderneta de poupança; para ativos mantidos em conta-corrente ou outras aplicações, recai sobre o executado o ônus de provar concretamente que tais recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o núcleo familiar contra adversidades.

Nesse sentido, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC
”
, bem como que
“é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
”
. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

A título elucidativo, transcrevo ementa do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1.
A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. [...]

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA [...]

11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras.
[...]

15.
Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador.
Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. [...]

17.
Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
[...]

21.
Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima,
a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a)
é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança
(isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d)
para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...]

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

O referido entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física e jurídica. Concessão da benesse legal. Inadmissibilidade. Ausência de prova documental a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes em arcar com as custas processuais. Aplicação do enunciado da Súmula nº 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Benefício indeferido IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES CONSTRITOS DA PESSOA JURÍDICA. Inaplicabilidade da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pois referida norma legal não é extensível aos valores da pessoa jurídica, ainda que se alegue o uso para o pagamento de seus gastos ordinatórios, pois tal dispositivo de Lei visa a proteção da pessoa natural e ou sua família, para fins de preservação dos rendimentos de natureza alimentar. Ausência, ademais, de demonstração de possibilidade de prejuízo à preservação da empresa. QUANTIAS BLOQUEADAS DA PESSOA FÍSICA.
Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (RESP. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Decisão mantida.

Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2137068-84.2025.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025) (TJSP; AI 2137068-84.2025.8.26.0000; Santo André; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil (previ).
O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via sisbajud, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do código de processo civil (CPC).
II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC;
(II) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. Razões de decidir. 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência. 5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade,
conforme precedentes (agint no RESP n. 1.812.780/SC; TJDFT, acórdão 1269844; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.229761-2/001). 6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. (TJES; AI 5013281-36.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO DE DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Bloqueio de valores via sisbajud. Alegação de impenhorabilidade.
Proventos de aposentadoria e
valores depositados em conta-poupança
. Tema em debate na corte superior.
Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. Ônus de competia à parte devedora. Impenhorabilidade não evidenciada.
Suspensão da execução somente em relação ao executado falecido. Necessidade de regularização do polo. Decisão reformada nesse ponto. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; Ag Instr 0030625-59.2024.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 13/09/2024; DJPR 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, INCISOS X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AUTOMÁTICA LIMITADA A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO A OUTRAS CONTAS E INVESTIMENTOS EXIGE PROVA DO CARÁTER DE RESERVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC
. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade em conta corrente ou aplicações financeiras apenas quando comprovado que tais quantias constituem reserva destinada à subsistência da parte executada e de sua família. 3. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, mediante prova de que se destinam ao mínimo existencial. 4. No caso concreto, a parte agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados se encontram depositados em conta poupança ou que constituem reserva de patrimônio. V. V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR EM CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. A verba de natureza salarial, ainda que contida em conta corrente, corresponde a bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, §2º, do CPC. Diante da ausência de enquadramento nas exceções legais, não é devida a penhora dos valores constantes em conta do executado. (TJMG; AI 0389665-43.2025.8.13.0000; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 06/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

No exame das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, verifica-se que o Juízo de origem procedeu com cautela ao determinar a liberação imediata das verbas inequivocamente alimentares — referentes aos proventos de aposentadoria creditados no mês da constrição — e dos valores depositados estritamente em conta-poupança. Quanto ao montante remanescente de R$21.926,23 bloqueado na conta do Agravante José Geraldo, caracterizado como excedente ou sobra de meses anteriores, não restou demonstrada, nesta fase inaugural, sua imprescindibilidade para a subsistência básica.

A manutenção de saldo acumulado em conta-corrente, desacompanhada de prova robusta de que tal montante atua como reserva de contingência vital, fragiliza a tese de impenhorabilidade. O acúmulo financeiro sucessivo denota capacidade econômica que excede o consumo necessário para a dignidade imediata, tornando o excedente passível de constrição para a satisfação do crédito exequendo.

De igual modo, em relação à Agravante Helia Maria, a manutenção do bloqueio sobre a quantia de R$ 3.616,52 encontra respaldo na ausência de comprovação da origem da verba. Conforme assentado na decisão agravada e corroborado pelos documentos acostados, diferentemente dos demais valores já liberados, este saldo específico não pôde ser vinculado de forma cabal aos proventos de aposentadoria ou a uma finalidade de poupança protetiva.

O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos ativos financeiros, quando não depositados em caderneta de poupança, é encargo processual da parte executada (art. 854, § 3º, I, do CPC). A falta de prova constitutiva do caráter alimentar ou de reserva essencial desse montante residual impede o reconhecimento, em sede liminar, da probabilidade do direito invocado, afastando a aplicação extensiva da proteção do art. 833, X, do CPC.

Afinal, conforme exposto pelo Ministro Relator,
“não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas
”
(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ GERALDO GOMES VIEIRA
e
HELIA MARIA GOMES VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.